Tribunal: TJDFT
Processo: 0702940-51.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702940-51.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GABRIEL CUNHA DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (autos no 0806610-91.2024.8.07.0016), que indeferiu a tutela de urgência, formulada com o fito de ver declarada a nulidade do auto de infração SA03754265, em razão de suposta supressão de instância administrativa, decorrente de falta de notificação da aplicação da pena de suspensão do direito de dirigir. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A análise do pedido de gratuidade de justiça resta prejudicada, em razão do recolhimento do preparo (ID 67135180). Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento somente é cabível contra decisão: “a)que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; b) no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; e c)não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Possui caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, diante de iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal, pleiteada pelo agravante. Dos autos, consta que o agravante, em 29/09/2023, foi autuado em razão de recusa em submeter-se ao exame de etilômetro, o que deu origem ao Auto de Infração no SA03754265. Alega o agravante que a penalidade de multa pecuniária, a atribuição de pontuação e a suspensão do direito de dirigir não podem subsistir no presente caso, devido aos supostos vícios identificados na confecção do auto de infração. Afirma ainda que o agente responsável pela autuação registrou incorretamente a infração atribuída ao agravante, além de não informar os dados do aparelho utilizado no momento da abordagem. Por fim, acrescenta não ter sido realizada a devida notificação da penalidade, configurando-se, assim, flagrante irregularidade no procedimento administrativo O auto de constatação, colacionado aos autos de origem (ID 218524547, pág. 13), assinala sinais de embriaguez, como olhos vermelhos e odor etílico no hálito. Assim, pelo menos nessa fase de cognição inicial, ausente a probabilidade do direito. A suspensão da penalidade de suspensão do direito de dirigir, assim como a emissão do CRLV/2024 possuem caráter satisfativo, o que encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o § 3o da Lei 8.437/1992, que dispõe ser vedada a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em parte, o objeto da ação. Por ora não se mostra presente a probabilidade do direito alegado, necessitando melhores esclarecimentos e mais elementos de convicção, o que somente será possível após o exercício do contraditório e da ampla defesa. A despeito dos argumentos trazidos, eventuais nulidades do procedimento administrativo deverão ser apuradas no curso do processo, depois de esgotada a fase probatória, quando, reunidos todos os elementos, puder o Magistrado verificar eventuais causas ou mesmo a procedência dos argumentos do agravante. Em face do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, mantendo-se, por ora, a decisão agravada tal como lançada. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator